Tribunal: TCU
Processo: 042.610/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 609/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.610/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Roberta Aparecida Prado Soares (XXX.876.991-XX); Roberto Gomes Vitoria Junior (XXX.403.887-XX); Roberto Pechara dos Santos (XXX.006.836-XX); Roberto Ried (XXX.503.879-XX); Robson Cardoso Gomes (XXX.878.587-XX); Robson Mauricio (XXX.781.409-XX); Rodrigo Cezar Lorenzon (XXX.665.279-XX); Rodrigo Hack (XXX.506.799-XX); Rodrigo Jose Pires Mariano (XXX.829.307-XX); Rodrigo Luiz da Silva Rosa (XXX.742.384-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.